Tribunal: TJSP
Processo: 2005348-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Requisição de Pequeno Valor (RPV) – Ausência de impugnação – MM. Juiz a quo que deixou de fixar de honorários advocatícios – Inaplicabilidade do art. 85, § 7o, do CPC, aplicável apenas aos precatórios – Entendimento do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça no sentido de cabimento de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Requisição de Pequeno Valor (RPV) – Ausência de impugnação – MM. Juiz a quo que deixou de fixar de honorários advocatícios – Inaplicabilidade do art. 85, § 7o, do CPC, aplicável apenas aos precatórios – Entendimento do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça no sentido de cabimento de fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença não impugnado que ensejar expedição de RPV – Fixação – Decisão reformada – Recurso provido.